Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. SUBMISSÃO DA NOVACAP AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF N 949. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não conhecido do requerimento da agravada em contrarrazões, quanto a intempestividade da impugnação da agravada, por configurar supressão de instâncias, eis que o tema não foi apreciado pelo Juízo da causa. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada.

2. As matérias apontadas na impugnação da NOVACAP são questões de ordem pública, pois tratam sobre o regime de execução que deve ser adotado nos débitos da empresa pública. Logo, ainda que tivesse ocorrido a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se pode afirmar, eis que o tema não foi apreciado pelo juiz singular, nem se pode fazê-lo na fase que o processo se encontra, sob pena de supressão de instância. Ainda assim, caberia ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia, no caso em tela, nos termos do art. 345, II, do CPC.

3. Em consulta ao sistema do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF verifica-se que no dia 1o/9/2023 foi encerrado o julgamento da ADPF n 949, nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023”.

4. Diante do julgamento da ADPF n 949, aplica-se a NOVACAP o pagamento por meio dos precatórios. Entretanto, como não há o trânsito em julgado da ADPF n 949, fica ressalvada a possibilidade de eventual modulação de efeitos futura.

5. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

7. Agravo interno prejudicado.